Tribunal: STF
Processo: MS 38246
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Barão Turismos Eireli e Raphael Barão Otero de Abreu, no qual se aponta como autoridade coatora a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal - denominada CPI da Pandemia, com base nos seguintes fatos e fundamentos jurídicos:



a)     o objeto da CPI da Pandemia reside em investigar a responsabilidade do Governo Federal por eventuais erros cometidos na gestão do combate ao SARS-CoV-2, seja em razão de omissões em relação à crise no estado do Amazonas, seja por meio de superfaturamento de contratos ou prática de atos fraudulentos, ou pela existência de ações ou omissões dos “administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública”;



b)     entretanto, na data de 23 de setembro de 2021, foi apresentado e aprovado Requerimento de nº 1543/2021, para quebra Transferência de sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático de Raphael Barão Otero de Abreu, e na mesma assentada ocorreu a apresentação e aprovação do Requerimento n° 1542/2021 para a quebra e transferência de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de Barão Turismo Eireli;



c)     diante disso foram enviados ofícios (em anexo) ao Presidente do COAF; Presidente do Banco Central do Brasil; aos Gerentes de Atendimento das Operadoras de Telecomunicações e ao Secretário Especial da Receita Federal, para que em 5 (cinco) dias úteis fornecessem os dados requeridos, mediante a seguinte justificativa;



d)     tais requerimentos e aprovação constituem atos coatores, que consubstanciam abuso de direito e importam em devassa genérica, desproporcional e desarrazoada na vida íntima do cidadão e de sua empresa, em prejuízo dos direitos ao sigilo garantidos como fundamentais pela Suprema norma constitucional. Destaca-se que a devassa é genérica e totalitária, ficando demonstrada no pedido da quebra de sigilo de período anterior ao da pandemia; 



e)     não consta nos aludidos requerimentos uma única conduta ilícita ou irregular que tenha sido praticada pelos Impetrantes, os quais não são investigados, ressaltando-se que Raphael Barão Otero de Abreu foi convocado como testemunha para prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito antes de se escolher esta via tão intrusiva de investigação;



f)     Raphael Barão não participou das negociações para aquisição da vacina Covaxin pela empresa Precisa Medicamentos;



g)     é a própria Constituição, e a ordem democrática, que garante: (a) “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” (art. 5.º, caput); (b) “a livre manifestação do pensamento” (art. 5.º, inc. IV); (c) a inviolabilidade da “liberdade de consciência” (art. 5.º, inc. VI); (d) “ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política” (art. 5.º, inc. VIII); (e) “é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença” (art. 5.º, inc. IX);



h)      o texto do requerimento, mediante ilações e conjecturas, sugere que a abertura da referida empresa foi para “receber R$ 1 milhão de reais” dos contratos das vacinas, realizado pela Precisa – comercialização de medicamentos Ltda., mas tal contrato nunca existiu, bem como nunca houve pagamento de valores, mas para os excelentíssimos senadores, com a devida vênia, foi para o recebimento de valores ilícitos por meio de uma offshore;



i)     o requerimento é despido de fundamentação idônea, indicação de fatos que demonstrem que o impetrante tenha agido de forma a atrair sobre si o ônus decorrente da investigação, individualização de condutas a serem investigadas, indícios que tenha praticado quaisquer condutas ilícitas ou demonstração objetiva que os dados e informações buscados teriam utilidade para veicular o desenrolar da investigação;



j)     o requerimento nº 01543/2021 também não apresenta concreta evidência material, nexo de causalidade, fundamentação idônea baseada em fatos que demonstrem que o impetrante tenha agido de forma a atrair sobre si o ônus decorrente da investigação, individualização de condutas a serem investigadas, indícios que tenha praticado quaisquer condutas ilícitas ou demonstração objetiva que os dados e informações buscados teriam utilidade para veicular o desenrolar da investigação;



k)      não há, nos atos tidos por coatores, quaisquer indícios de ilicitudes nas condutas dos Impetrantes que ensejem a adoção de medidas, incontestavelmente, tão gravosas, cujo grau de invasão é capaz de trazer danos irreversíveis;



l)     o artigo 58, § 3º, da Constituição Federal, que equipara a CPI aos órgãos jurisdicionais, impõe motivação idônea de suas decisões, de modo que a sua ausência redunda em violação às garantias fundamentais que asseguram a preservação da intimidade, da vida privada, dos sigilos telefônicos, telemáticos, fiscal e bancário, bem assim, afrontam os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (Constituição Federal, artigo 5º, incisos X, XII, LIV e LV);



m)     o fato de se prestar serviço a uma pessoa que está sendo acusada de superfaturamento de um contrato que não existiu, não torna seus colaboradores criminosos, ao ponto de terem seus direitos vilipendiados;



n)     está preenchido o requisito do fumus boni iuris, ante a violação aos artigos 5º, incisos X e XII c/ artigo 93, inciso IX, CF/88, além do que o pedido de quebra do sigilo dos dados dos impetrantes é carente de fundamentação idônea;



o)     o periculum in mora está presente, pois já foram oficiados os órgãos e instituições para cumprimento no prazo de 5 dias úteis, havendo risco de vazamento dos dados, o que trará evidente dano irreparável à imagem dos Impetrantes, expondo sua intimidade, esfera privada da vida, protegida pelas garantias constitucionais elencadas;



p)      deve-se proibir expressamente a divulgação e/ou utilização de quaisquer dados ou informações obtidos com a quebra dos sigilos em questão, bem como determinado o acesso restrito a tais dados, ou seja, somente aos parlamentares que participam da comissão em reunião secreta e quando pertinente ao objeto da apuração, nos moldes do artigo 144, do Regimento Interno do Senado Federal, em especial em seu parágrafo único;



q)     considerando-se o envio dos Ofícios nº 2592/2021, nº 2593/2021, nº 2594/2021, 2595/2021 e nº 2596/2021 referentes ao impetrante Raphael Barão Otero de Abreu e dos Ofícios nº 2588/2021, nº 2589/2021, nº 2590/2021 e nº 2591/2021 referentes ao impetrante BARÃO TURISMOS EIRELI ao final do dia 24/09/2021, impõe-se necessária a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para determinar que caso os dados já estejam de posse de membros da Comissão Parlamentar de inquérito que, sob qualquer hipótese, seja expressamente vedada qualquer divulgação e/ou utilização de dados, documentos ou outras informações, sob pena de responsabilização pessoal.



Em qualquer hipótese, que seja expressamente vedada qualquer divulgação e/ou utilização de dados, documentos ou outras informações, sob pena de responsabilização pessoal, bem como determinado que os dados obtidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito sejam mantidos sob a guarda do Presidente da Comissão e o acesso restrito somente aos parlamentares que participam da comissão em reunião secreta e quando pertinente ao objeto da apuração, nos moldes do artigo 144, do Regimento Interno do Senado Federal.



Requerem, ao final, seja concedida a segurança em definitivo, confirmando-se a medida liminar anteriormente deferida, para declarar a nulidade do ato coator praticado pelo Exmo. Sr. Senador Federal Presidente da CPI da Pandemia do Senado Federal, de quebra e transferência de sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático dos Impetrantes.



Subsidiariamente, caso não concedida integralmente a segurança em definitivo, postulam que seja restrita a quebra e transferência de sigilo aos dados e informações relacionadas aos impetrantes, no período posterior a 20 de março de 2020, bem como vedada qualquer divulgação e/ou utilização de dados, documentos ou outras informações, determinado-se que os dados obtidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito sejam mantidos sob a guarda do Presidente da Comissão e o acesso restrito somente aos parlamentares que participam da comissão em reunião secreta e quando pertinente ao objeto da apuração, nos moldes do artigo 144, do Regimento Interno do Senado Federal.



Na hipótese de já ter sido quebrado o sigilo e o material compartilhado com a CPI, que seja determinada a destruição dos materiais recebidos e compartilhada a informação de quaisquer servidores ou parlamentares que tiveram acesso ao material sigiloso.



As informações solicitadas foram devidamente prestadas pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Pandemia.



É relatório. 



Decido.



Inicialmente, observo que se admite como legítimo o controle jurisdicional pelo STF, em sede de mandado de segurança, de atos de Comissões Parlamentares de Inquérito constituídas no âmbito do Congresso Nacional ou no de qualquer de suas Casas, uma vez que, enquanto projeção orgânica do Poder Legislativo da União, nada mais [são] senão a longa manus do próprio Congresso Nacional ou das Casas que o compõem(MS nº 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello , Tribunal Pleno, DJ de 12/5/2000), não havendo violação ao princípio da separação de Poderes quando [o STF] intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, neutralizando, desse modo, abusos cometidos (MS nº 25.668/DF, Rel. Min. Celso de Mello , Tribunal Pleno, DJ de 4/5/2006).



Dessa perspectiva, assento a competência originária do STF para julgamento deste mandamus.



Por outro lado, o certo é que deferimento de medida liminar, em mandado de segurança, somente se justifica em face de situações que atendam aos pressupostos constantes do art. 7°, inc. III, da Lei nº 12.016/09, ou seja, existência de fundamento relevante e possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida.



Acerca do tema dos autos, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as Comissões Parlamentares de Inquérito são dotadas de poder investigatório, ficando assentado que devem elas, a partir de meros indícios, demonstrar a existência concreta de causa provável que legitime a quebra do sigilo (MS nº 24.217/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Maurício Correa , DJ de 18.10.2002)



É o que se extrai do julgamento Plenário do MS nº 23.452/DF, Relator o Ministro Celso de Mello , DJ de 16/2/2001, in verbis :



- O sigilo bancário , o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) - ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política - não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar.



As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretarem, legitimamente, por autoridade própria , a quebra do sigilo bancário , do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico , relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional (ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência ( CF , art. 5º, XXXV).



As deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais ( RTJ 140/514), quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal. (RTJ 173/808 grifos do autor).



Estabelecidas essas premissas, passo ao exame do caso concreto e, para tanto, reproduzo a fundamentação exarada nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:



19. Ao solicitar a transferência de sigilos, esta Comissão Parlamentar de Inquérito se mostra com o objetivo de investigar e apurar as possíveis irregularidades cometidas no trato a pandemia do Coronavírus, nos termos da finalidade apresentada pela própria CPI, como destacado acima. 



20. No exercício da sua atribuição investigatória, que a Constituição conferiu com a amplitude necessária à colheita da prova relativa ao fato em investigação, a CPI decretou a quebra do sigilo telefônico e telemático da Barão Turismo Eireli e de Raphael Barão Otero de Abreu pois a empresa executou voos de funcionários da Precisa Medicamentos do Brasil para a Índia e recebeu valores exorbitantes pelos serviços prestados. 



21. Nesse ponto, mister se se faz colacionar o teor da justificação apresentada através dos Requerimentos n° 1542/2021 e 1543/2021, objetos do presente writ, de autoria do Excelentíssimo Senador Alessandro Vieira, verbis: 



(...) 



A empresa Barão Turismos EIRELI possui como sócio o Sr. Raphael Barão Otero de Abreu. De acordo com informações colhidas por esta CPI, a empresa, por meio de seu dono, executou voos de funcionários da Precisa Medicamentos do Brasil para a Índia e recebeu valores exorbitantes em apenas um ano pelos supostos serviços prestados. Não foi esclarecida, diante da falta de transparência dos envolvidos, a origem do dinheiro recebido e as reais atividades prestadas pela empresa. Conforme depoimentos e documentos, o Sr. Raphael Barão, dono da Barão Turismo, exerceu a função de concierge de funcionários da Precisa, acompanhando a Sra. Emanuela Medrades e Elaine Giglioli, e os Srs. Ingo Raul Michels Rodriguez e José Ricardo Santana à Nova Dhéli para intermediar a aquisição de vacinas Covaxin. Atuando como intermediária entre o laboratório indiano Bharat Biotech, fabricante da vacina Covaxin, e o Ministério da Saúde, a empresa Precisa Medicamentos nunca divulgou detalhes do contrato, incluindo o valor que arrecadaria como representante brasileira na negociação. O caso envolve inúmeras irregularidades, suspeitas de fraude e pedidos de propina. Cabe destacar que o Sr. Francisco Maximiano, sócio administrador da empresa Precisa, mencionou em seu depoimento à CPI que o Sr. Raphael Barão exerce atividades de organização de eventos e viagens, e portanto, acompanhou funcionários da Precisa como agente de viagem por meio de sua empresa Barão Turismo. Diante do potencial envolvimento do seu dono em todo o processo de aquisição das doses de vacina, especialmente realizando viagens com representantes, as transferências da pessoa jurídica ora requeridas são essenciais para a compreensão de toda a cadeia financeira e lógica desse esquema que incluiu empresas privadas e agentes públicos. Além disso, esta CPI constatou que a empresa Barão Tur abriu uma offshore em 15/02/2021 nos EUA, mesmo mês em que o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos firmaram o contrato para aquisição das vacinas. Quase 1 milhão de reais foram transferidos no mês de fevereiro por empresas do Sr. Danilo Trento e Sr. Maximiano. Ademais, foi verificado um aumento significativo no recebimento de valores pela offshore constituída pela Barão Turismo. Cabe destacar ainda que as transferências de dinheiro no mês de fevereiro destoam de forma considerável dos valores recebidos no ano de 2020 pela mesma empresa. Nesse contexto, há claros indicativos acerca da existência de dúvidas concretas sobre o real papel do Sr. Raphael Barão nas negociações para aquisição da vacina Covaxin e quais serviços foram prestados pela Barão Turismo à empresa Precisa Medicamentos, especialmente quanto aos altos valores recebidos, motivo pelo qual faz-se absolutamente necessária a transferência de todos os sigilos ora apontados, de forma a averiguar os exatos detalhes destas negociações e funções. 



22. No decorrer da 58ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, que ocorreu no dia 23 de setembro de 2021, durante o depoimento do diretor institucional da Precisa Medicamentos, Danilo Trento, foram apresentados documentos que apontaram para uma “offshore” Barão Turismo LLC em Wyoming (EUA), constituída em 15 de fevereiro de 2021, aberta em nome de Raphael Barão. 



23. Segundo informações que chegaram à CPI, a agência de viagens teria recebido repasses financeiros mensais com valores altíssimos de empresas que são alvo das investigações, conforme se extrai dos seguintes trechos das respectivas notas taquigráficas em anexo: 



O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil/MDB - AL) - Qual é a sua relação com o Sr. Raphael Barão – Raphael Barão Otero de Abreu? E qual a participação dele especificamente na negociação da Covaxin? O SR. DANILO BERNDT TRENTO – O Raphael Barão, ele é proprietário de uma agência de turismo que presta serviço para a companhia. [...] O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil/MDB - AL. Como Relator.) – Perguntas concretas, pontuais. A Barão Turismo já recebeu valores de terceiros, no Brasil ou no exterior, em favor da Primarcial Holding, da Precisa Medicamentos ou de qualquer outra empresa do grupo do Sr. Francisco Maximiano? O SR. DANILO BERNDT TRENTO (Para depor.) – Sobre a Primarcial, serviços prestados a ela foram pagos por ela. Sobre as outras empresas do Sr. Francisco Maximiano, como diretor institucional eu não posso lhe responder, não consigo, não é meu papel. O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil/MDB - AL) – E sobre a Primarcial? O SR. DANILO BERNDT TRENTO – Serviços prestados por ele a ela, sim. (...)



[...] 



O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PDT/CIDADANIA/REDE/REDE - AP) – Perfeito. Mas eu queria lhe perguntar: por que as transferências entre janeiro de 2020 e dezembro de 2020 para a Barão Turismo são todas em valores redondos: ou é de 50 mil, ou é de 60 mil, ou é de 100 mil? As passagens davam certinho o valor? O SR. DANILO BERNDT TRENTO – Sr. Senador, irei me reservar o direito ao silêncio. O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PDT/CIDADANIA/REDE/REDE - AP) – Perfeitamente. Vamos aí ao primeiro gráfico da Barão Turismo. Jjá que a Barão Turismo fazia transferências com a sua empresa, o senhor deveria ter conhecimento de que ela abriu uma offshore no dia 15 de fevereiro de 2021. Veja só, a Barão... Até janeiro de 2021, a Primarcial e a 6M participações transferiram para a Barão Turismo R$ 265.181,00. No dia 19 de fevereiro de 2021, aliás, no dia 15 de fevereiro de 2021, Sr. Relator, foi constituída, a Barão Turismo abriu uma offshore nos Estados Unidos. Sr. Presidente, sabe em qual Estado norte-americano foi aberta a offshore? No Estado de Wyoming. O que é que tem de similar, o que é que chama atenção no Estado de Wyoming? O Estado de Wyoming é um paraíso fiscal nos Estados Unidos. Então, abriram, no dia 15 de fevereiro de 2021, uma offshore no Estado de Wyoming, nos Estados Unidos. Há algo incomum nesse período aí. No dia 25 de fevereiro, foi firmado – esta data é importante para esta CPI, Srs. Senadores: dia 25 de fevereiro –, foi quando foi firmado o contrato entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde, dia 25 de fevereiro. A Primarcial, a 6M Participações, a BSF, essas três... Aliás, a 6M, a BSF e a Precisa, as três de Francisco Maximiano, somadas com a Primarcial, transferiram, só no mês de fevereiro, para a Barão Turismo, quase R$1 milhão – R$972 mil. Depois, vai haver outras transferências. Vejam que as transferências caem nos meses de março e abril. No mês de fevereiro de 2021 – no mês de fevereiro –, as três empresas do Francisco Maximiano, inclusive a Precisa, e a empresa do Sr. Danilo Trento, a Primarcial, transferem quase 1 milhão, maior que todas as transferências do ano anterior. Vamos ao gráfico seguinte. O gráfico seguinte apontará essa discrepância que estamos apresentando aqui. Vamos ao gráfico seguinte. O gráfico seguinte apontará essa discrepância que estamos apresentando aqui. No gráfico seguinte, vocês verão um salto que tem das transferências pra Barão Turismo, quando é aberta a offshore, no dia 15 de fevereiro de 2021, nos Estados Unidos, no Estado de Wyoming, que é um paraíso fiscal. Repito: o que é que tem no mês de fevereiro, Sr. Presidente? O que é que tem... Pode colocar o gráfico da evolução? O que é que tem... Aqui está o que esta CPI encontrou: o registro da Barão Turismo como offshore. O registro da Barão Turismo como offshore no Estado de Wyoming, nos Estados Unidos. Aí veja as transferências da Primarcial e do grupo econômico da Precisa para a Barão Turismo. As transferências seguem uma rotina. Quando é que as transferências, Sr. Presidente, Sr. Relator, começam a aumentar? No mês de novembro. O que é que tem o mês de novembro? A primeira reunião. Aliás, no mês de dezembro. O que é que tem no mês de dezembro? São dias depois da primeira reunião entre a Precisa e o Ministério da Saúde. No mês de fevereiro, vejam o salto. O que ocorreu de transferência, no mês de fevereiro, foi superior às transferências que ocorreram durante todo o ano de 2020. Mês de fevereiro, mês em que é assinado o contrato com a Precisa Medicamentos para a vacina Covaxin; mês em que é aberta a offshore em Wyoming, nos Estados Unidos. (Grifamos) 



24. Desta forma, em 23 de setembro de 2021, foram votados e aprovados os Requerimentos n° 1542/2021e 1543/2021, de autoria do Excelentíssimo Senador Alessandro Vieira, para decretar a quebra dos sigilos da Barão Turismo Eireli e Raphael Barão Otero de Abreu. 



25. Ressalta-se que a definição do instrumento, o modo, a forma, os métodos e até os limites da apuração dos fatos considerados relevantes para investigação, são matérias que cabem ao crivo exclusivo do investigador e com a devida vênia, não pode o Poder Judiciário invadir esse mérito, pois não sabe onde a investigação pretende chegar. 



[...]



31. Ademais, dados sigilosos já escrutinados pela Comissão Parlamentar de Inquérito indicam que os impetrados se envolveram em operações suspeitas, para cujo esclarecimento são essenciais as informações a que se referem os requerimentos impugnados. 



32. Não se pode olvidar que a investigação e o escrutínio da conduta individual de homens públicos e particulares, bem como de tratativas entre si, são atividades próprias e elementares do Congresso, especialmente para apurar a ocorrência de violação da confiança pública depositada pela população. 33. Sob esse prisma, demonstrada a fundamentação idônea a respaldar os Requerimentos nº 1542 e 1543, de 2021, é do interesse da sociedade - que já sofre a perda de mais de 599 mil vidas , além dos impactos sociais e econômicos – em conhecer eventuais condutas ilícitas que teriam contribuído para o atual descontrole em relação à administração e controle dos efeitos da pandemia da COVID-19.    



Nessa conjuntura, cumpre ressaltar que [a] fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante (MS nº 24.748, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio , DJ de 29/9/04).



In casu, colhe-se das informações prestadas a existência de elementos e indícios objetivos, vinculados ao objeto da investigação, no sentido de que os impetrantes - pessoa jurídica e seu sócio-proprietário - estariam envolvidos em operações irregulares na compra de vacinas por meio da prestação de serviços de turismo e Concierge à Precisa Medicamentos. 



Ademais, segundo depoimentos e documentos apresentados à CPI, o Sr. Raphael Barão, dono da Barão Turismo, exerceu a função de concierge de funcionários da Precisa, para intermediar a aquisição de vacinas Covaxin, caso que envolve inúmeras irregularidades, suspeitas de fraude e pedidos de propina.



Elucidou-se, ainda, entre outras circunstâncias, que: a) durante o depoimento do diretor institucional da Precisa Medicamentos, Danilo Trento, foram apresentados documentos que apontaram para uma “offshore” Barão Turismo LLC em Wyoming (paraíso fiscal situado nos EUA), constituída em 15 de fevereiro de 2021, aberta em nome de Raphael Barão; b) constatou-se que a offshore foi aberta em 15/02/2021, mesmo mês em que o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos firmaram o contrato para aquisição das vacinas; c) segundo informações que chegaram à CPI, a agência de viagens teria recebido repasses financeiros mensais com valores altíssimos de empresas que são alvo das investigações;



Na linha desse entendimento, não vislumbro, neste juízo preliminar, prática de abuso de poder ou ilegalidade da deliberação parlamentar efetuada por meio dos Requerimentos n° 1542/2021e 1543/2021, quanto ao seu objeto.



Como bem pontuado pela e. Min. Cármen Lúcia no MS n. 38.144,



Os direitos e garantias fundamentais, a todos assegurados e que têm de ser respeitados nos termos constitucionalmente estabelecidos, não são biombos impeditivos da atuação legítima e necessária do poder estatal, no desempenho de suas atividades legítimas, necessárias e exercidas nos limites juridicamente definidos. Seriam incontroláveis juridicamente atividades ilícitas se se retirassem, dos órgãos estatais de controle, apuração e investigação, os meios necessários a sua atuação eficiente.



O Estado de Direito existe para garantir a atuação legítima, proba e eficaz de todos em benefício da sociedade. O sistema jurídico não pode se enfraquecer em seus instrumentos, o que fragilizaria os direitos dos cidadãos. Não se pode manter conduta ilegítima de quem quer que seja, retirando-se dos órgãos estatais os instrumentos viabilizadores de apuração e de depuração do que contrarie a legislação vigente. 



No tocante ao aspecto temporal, porém, os fatos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, devem circunscrever-se ao período da calamidade pública causada pela Pandemia de Covid-19, cujo reconhecimento formal pelo Estado brasileiro deu-se com a publicação do Decreto Legislativo nº 6, publicado em 20 de março de 2020. 



Sob esse ângulo, o Ministro Edson Fachin, ao apreciar a Medida Cautelar no Mandado de Segurança 38114, bem asseverou que “a extensão do período de quebra para alcançar informações “desde o início de 2018” extrapola o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada especificamente para apurar “as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil”. São, portanto, informações extemporâneas e, assim, impertinentes ao objeto da CPI, devendo ser o seu sigilo preservado” (decisão publicada no DJe de 04/08/2021).



Outra medida a ser observada pela autoridade apontada como coatora diz respeito à absoluta confidencialidade dos dados obtidos por meio das quebras de sigilo, o qual deverá ser preservado pela Comissão, nos termos do art. 144 do RISF, de modo que os dados e informações obtidos a partir das quebras de sigilo somente poderão ser acessados, em sessão secreta, e se guardarem efetiva pertinência com o objeto da apuração legislativa.



Com base nesses fundamentos, defiro parcialmente o pedido liminar, para limitar temporalmente as medidas determinadas pela CPI ao período da calamidade pública causada pela Pandemia de Covid-19, cujo reconhecimento formal pelo Estado brasileiro deu-se com a publicação do Decreto Legislativo nº 6, publicado em 20 de março de 2020. 



Ademais, deverá ser observada a confidencialidade dos dados e documentos provenientes das quebras dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, cujo acesso há de restringir-se aos impetrantes, seus advogados e aos Senadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito.



Comunique-se o inteiro teor desta decisão à autoridade coatora, solicitando-lhe as informações complementares no prazo de lei.



Com ou sem informações, vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação.



Ciência à Advocacia-Geral da União, na forma da lei.



Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Assinado digitalmente